Tribunal: TJSP
Processo: 2179031-82.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Impugnação: i) a cargos comissionados constantes do Anexo I da Lei no 5.838, de 02 de outubro de 2006, do Município de Piracicaba, com a redação determinada pela Lei no 8.874, de 04 de abril de 2018, da mesma urbe; ii) aos artigos 7o, 8o e 9o da Resolução no 03, de 26 de março de 2018, da Câmara Municipal de Piracicaba.

Perda do objeto da ação. Advento, no

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Impugnação: i) a cargos comissionados constantes do Anexo I da Lei no 5.838, de 02 de outubro de 2006, do Município de Piracicaba, com a redação determinada pela Lei no 8.874, de 04 de abril de 2018, da mesma urbe; ii) aos artigos 7o, 8o e 9o da Resolução no 03, de 26 de março de 2018, da Câmara Municipal de Piracicaba.

Perda do objeto da ação. Advento, no curso da presente demanda, de lei e resoluções municipais alterando a nomenclatura e a descrição das atribuições adjudicadas aos postos comissionados originariamente questionados. Extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 485, inciso VI, e 493, ambos do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000103962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Direta de
Inconstitucionalidade no 2179031-82.2019.8.26.0000, da Comarca
São Paulo, em que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, são réus PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE PIRACICABA e PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PIRACICABA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO
O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), ELCIO
TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS,
MÁRCIO
BARTOLI,
JOÃO
CARLOS
SALETTI,
FRANCISCO
CASCONI,
RENATO
SARTORELLI,
CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO PASSOS, BERETTA DA
SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
GERALDO WOHLERS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2179031-82.2019.8.26.0000 - Voto no 34.481 – Comarca de
São Paulo
2
Voto no 34.481
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
no
2179031-82.2019.8.26.0000
Requerente: Procurador-Geral de Justiça
Requeridos: Prefeito do Município de Piracicaba e Presidente da
Câmara Municipal de Piracicaba
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Impugnação: i) a cargos comissionados constantes do Anexo I
da Lei no 5.838, de 02 de outubro de 2006, do Município de
Piracicaba, com a redação determinada pela Lei no 8.874, de 04
de abril de 2018, da mesma urbe; ii) aos artigos 7o, 8o e 9o da
Resolução no 03, de 26 de março de 2018, da Câmara
Municipal de Piracicaba.
Perda do objeto da ação. Advento, no curso da presente
demanda, de lei e resoluções municipais alterando a
nomenclatura e a descrição das atribuições adjudicadas aos
postos comissionados originariamente questionados. Extinção
do processo sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos
485, inciso VI, e 493, ambos do Código de Processo Civil.
Vistos, etc...
1. Trata-se de Ação Direta proposta pelo
douto Procurador-Geral de Justiça buscando a declaração de
inconstitucionalidade: I) dos cargos de provimento em comissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2179031-82.2019.8.26.0000 - Voto no 34.481 – Comarca de
São Paulo
3
constantes do Anexo I da Lei no 5.838, de 02 de outubro de 2006,
do Município de Piracicaba, com a redação determinada pela Lei no
8.874, de 04 de abril de 2018, da mesma urbe, a seguir
relacionados: “Assessor Legislativo de Gabinete”, “Diretor de
Relações Públicas e de Cerimonial”, “Assessor de Relações
Públicas e de Cerimonial”, “Diretor da TV Legislativa”, “Diretor de
Administração”, “Diretor de Comunicação”, “Diretor de Assuntos
Legislativos” e “Diretor de Documentação e Transparência”; II) dos
artigos 7o, 8o e 9o da Resolução no 03, de 26 de março de 2018, da
Câmara Municipal de Piracicaba.
Sustenta o autor afronta aos artigos 111 e
115, incisos II e V, ambos da Constituição do Estado de São Paulo,
aplicáveis
aos
Municípios
por
força
de seu artigo 144,
argumentando, em suma, que as atribuições relativas aos
mencionados cargos - descritas na já citada Resolução no 03/2018 -
são incompatíveis com o comissionamento, porquanto não se
referem a funções de direção, chefia ou assessoramento;
contemplam, ao revés, o exercício de atividades técnicas e
burocráticas, que deveriam ser desempenhadas por servidores
públicos investidos em cargo de provimento efetivo, admitidos
mediante aprovação em concurso público (fls. 01/16).
Processado o feito sem liminar (fls. 429/31),
pronunciaram-se o Exmo. Presidente da Câmara Municipal de
Piracicaba e o Exmo. Alcaide, apresentando reflexões em prol da
retidão dos atos normativos ora vergastados. O Senhor Presidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2179031-82.2019.8.26.0000 - Voto no 34.481 – Comarca de
São Paulo
4
do Poder Legislativo local suscitou ainda preliminar de
litispendência (fls. 443/67 e 472/84; documentos a fls. 487/555).
A d. Procuradoria-Geral do Estado de São
Paulo, embora regularmente intimada (fls. 437/8), deixou transcorrer
o prazo sem apresentar manifestação (fls. 441).
Opinou a i. Procuradoria-Geral de Justiça
pela rejeição da preliminar deduzida pelo Exmo. Presidente da
Câmara Municipal e, no mérito, pela procedência da ação (fls.
558/61).
O d. representante do Poder Legislativo de
Piracicaba prestou informações suplementares, noticiando a
promulgação da Lei no 9.264, de 12 de novembro de 2019, do
Município de Piracicaba, e das Resoluções nos 08 e 09, ambas de
13 de novembro de 2019, baixadas pela Câmara de Vereadores da
mesma cidade.
A Lei no 9.264/2019, conforme indicam seus
artigos 8o e 9o, criou os seguintes cargos de provimentos efetivo e
em comissão: “Assessor de Gabinete Parlamentar”, “Assessor de
Relações Públicas e de Cerimonial” (o único efetivo), “Assessor
Especial da Presidência - Diretor de Relações Públicas e de
Cerimonial”, “Assessor Especial da Presidência - Diretor da TV
Legislativa”, “Assessor Especial da Presidência - Diretor de
Administração”, “Assessor Especial da Presidência - Diretor de
Comunicação”, “Assessor Especial da Presidência - Diretor de
Assuntos Legislativos”, “Assessor Especial da Presidência - Diretor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2179031-82.2019.8.26.0000 - Voto no 34.481 – Comarca de
São Paulo
5
de Documentação e Transparência”; em decorrência, os cargos em
comissão ora impugnados foram tacitamente revogados.
Já a Resolução no 08/2019 disciplinou as
atribuições do cargo de provimento efetivo “Assessor de Relações
Públicas e de Cerimonial”; por sua vez, a Resolução no 09/2019
tratou das incumbências reservadas aos novos postos em comissão
instituídos pela referida Lei no 9.264/2019 (fls. 565/71; documentos
a fls. 572/600).
Remetidos os autos novamente à douta
Procuradoria-Geral de Justiça, seu i. representante opinou, dessa
vez, pela extinção do processo sem resolução de mérito “visto que
as disposições atacadas não mais estão vigentes”.
É o relatório.
2. A temática preliminar deixa de ser
enfrentada em face do desfecho a seguir proclamado.
3. O feito há de ser extinto sem exame do
mérito.
A Lei Complementar no 5.838, de 02 de
outubro de 2006, com redação determinada pela Lei no 8.874, de 04
de abril de 2018, ambas do Município de Piracicaba, que, dentre
outros propósitos, se propôs a reestruturar administrativamente a
Câmara Municipal local e seu quadro de pessoal, no que interessa
ao presente feito, assim estabeleceu em seu Anexo I:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2179031-82.2019.8.26.0000 - Voto no 34.481 – Comarca de
São Paulo
6
ANEXO I
CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
REGIDO PELO ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
Quantidade
Denominação
do cargo
Referência/grau
Forma de
provimento
Requisitos
legais para
provimento
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
69
Assessor
legislativo de
gabinete
5G
Em comissão
de livre
provimento
pela
Presidência da
Câmara,
mediante
indicação do
parlamentar
titular do
gabinete
Ensino
Fundamental
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
01
Diretor de
Relações
Públicas e de
Cerimonial
7K
Em comissão
de livre
provimento
pela
Presidência da
Câmara
Ensino
superior
completo
07
Assessor de
Relações
Públicas e de
Cerimonial
4G
Em comissão
de livre
provimento
pela
Presidência da
Câmara
Ensino
Fundamental
01
Diretor da TV
Legislativa
7K
Em comissão
de livre
provimento
pela
Presidência da
Câmara
Ensino
superior
completo
01
Diretor de
Administração
7K
Em comissão
de livre
provimento
pela
Presidência da
Câmara
Ensino
superior
completo
01
Diretor de
7K
Em comissão
Ensino

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2179031-82.2019.8.26.0000 - Voto no 34.481 – Comarca de
São Paulo
7
Comunicação
de livre
provimento
pela
Presidência da
Câmara
superior
completo
01
Diretor de
Assuntos
Legislativos
7K
Em comissão
de livre
provimento
pela
Presidência da
Câmara
Ensino
superior
completo
01
Diretor de
Documentação e
Transparência
7K
Em comissão
de livre
provimento
pela
Presidência da
Câmara
Ensino
superior
completo
Por sua vez, a Resolução no 03, de 26 de
março de 2018, da Câmara Municipal de Piracicaba, ao adjudicar
incumbências aos cargos constantes do retrocitado Anexo I,
estatuiu nos artigos 7o, 8o e 9o:
“Art. 7o Compete ao ocupante do cargo de assessor
legislativo de gabinete as seguintes atribuições:
I - prestar atendimento interno e captar demandas
sociais e de interesse público perante a base de atuação política do
parlamentar para posterior análise e elaboração de projeto legislativo, bem
como qualquer outra propositura;
II - acompanhar a tramitação de proposições
legislativas;
III - efetuar a instrução de processos;
IV - realizar o preparo de informações;
V - elaborar expedientes, ofícios, memorandos e
encaminhamentos diversos;
VI - executar atividades de apoio inerentes ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2179031-82.2019.8.26.0000 - Voto no 34.481 – Comarca de
São Paulo
8
exercício do mandato parlamentar ou ao exercício das atividades do gabinete e
outras atividades correlatas.
Art. 8o Compete ao ocupante do cargo de assessor
de relações públicas e de cerimonial as seguintes atribuições:
I - planejar, organizar e coordenar a realização de
eventos promovidos pela Câmara de Vereadores e todos os atos protocolares
para as reuniões solenes, especiais, comemorativas e destinadas às
homenagens;
II - gerenciar o cadastro de autoridades e
representantes da sociedade civil e coordenar a divulgação dos eventos;
III - assessorar a Presidência e os parlamentares
nas solenidades e demais eventos;
IV - supervisionar a correspondência oficial do
Presidente da Câmara, no que se refere a convites de todos os gêneros,
designando seu representante oficial, mediante ofício, quando de sua
ausência;
V - planejar, coordenar e executar, em conjunto com
o gabinete da Presidência da Câmara, a programação de visita de instituições
de ensino, de entidades diversas, de autoridades e personalidades à Câmara
de Vereadores de Piracicaba;
VI - planejar, coordenar e viabilizar, em conjunto
com o gabinete da Presidência da Câmara, as visitas do Presidente em órgãos
públicos, empresas, entidades e instituições em geral;
VII - observar, no que couber, as normas da
Resolução no 07, de 09 de setembro de 2002, e do Decreto Federal no 70.274,
de 09 de março de 1972 e exercer outras atividades correlatas.
Art. 9o Compete ao ocupante do cargo de diretor as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2179031-82.2019.8.26.0000 - Voto no 34.481 – Comarca de
São Paulo
9
seguintes atribuições:
I
-
exercer
atividades
de
gerenciamento
e
planejamento das ações, mediante orientação e controle das funções
desenvolvidas em consonância com as metas, objetivos e diretrizes
estabelecidas;
II - examinar e aprovar o programa de trabalho da
unidade que coordena, tomando as providências de sua alçada para a
implantação dos mesmos;
III
-
articular
com
as
demais
unidades
administrativas da Câmara Municipal de Piracicaba para o bom funcionamento
dos serviços;
IV - tomar decisões e providências necessárias, no
âmbito de suas atribuições, para o eficiente desempenho dos serviços sob sua
coordenação;
V - cumprir e fazer cumprir as determinações
superiores;
VI
-
participar
da
elaboração
da
política
administrativa da Casa, fornecendo informações e sugestões a fim de
contribuir para a definição de objetivos;
VII - avaliar o resultado dos servidores na execução
de suas funções, detectando falhas e propondo modificações;
VIII - elaborar relatórios sobre o desenvolvimento
dos serviços e resultados atingidos, informando a Mesa Diretora para sua
avaliação;
IX
-
executar
outras
atividades
correlatas
determinadas pelo Presidente da Câmara de Vereadores e pela Mesa
Diretora”.
Buscava a requerente a declaração de
inconstitucionalidade dos retrocitados atos normativos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2179031-82.2019.8.26.0000 - Voto no 34.481 – Comarca de
São Paulo
10
4. Entretanto, como visto, o Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Piracicaba informou que a Lei
no 9.264/2019 da mesma urbe conferiu nova redação à Lei
Complementar no 5.838/2006, do Município de Piracicaba (objeto
desta ação, vale frisar), em especial aos seus Anexos I e II, criando,
no lugar dos cargos em comissão originariamente objurgados, os
postos a seguir elencados:
“Art. 8o O anexo I, da Lei 5.838, de 02 de outubro de
2006, passa a vigorar com a seguinte redação:
'ANEXO I
CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
REGIDO PELO ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
QUANTIDADE
DE CARGOS
DENOMINAÇÃO
DO CARGO
E/OU
PROMOÇÃO
REFERÊNCIA/GRAU
FORMA DE
PROVIMENTO
REQUISITOS
LEGAIS PARA
PROVIMENTO
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
69
Assessor de
Gabinete
Parlamentar
5G
Em comissão
de livre
provimento
pela
Presidência da
Câmara,
mediante
indicação do
parlamentar
titular do
gabinete
Ensino Superior
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
01
Assessor
Especial da
Presidência -
Diretor de
7K
Em comissão
de livre
provimento
pela
Ensino superior
completo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2179031-82.2019.8.26.0000 - Voto no 34.481 – Comarca de
São Paulo
11
Relações Públicas
e de Cerimonial
Presidência da
Câmara
01
Assessor
Especial da
Presidência -
Diretor da TV
Legislativa
7K
Em comissão
de livre
provimento
pela
Presidência da
Câmara
Ensino superior
01
Assessor
Especial da
Presidência -
Diretor de
Administração
7K
Em comissão
de livre
provimento
pela
Presidência da
Câmara
Ensino superior
01
Assessor
Especial da
Presidência -
Diretor de
Comunicação
7K
Em comissão
de livre
provimento
pela
Presidência da
Câmara
Ensino superior
01
Assessor
Especial da
Presidência -
Diretor de
Assuntos
Legislativos
7K
Em comissão
de livre
provimento
pela
Presidência da
Câmara
Ensino superior
01
Assessor
Especial da
Presidência -
Diretor de
Documentação e
Transparência
7K
Em comissão
de livre
provimento
pela
Presidência da
Câmara
Ensino
superior'
Art. 9o Ficam criados 07 (sete) cargos de provimento
efetivo de Assistente de Relações Públicas e Cerimonial e sua respectiva
promoção e acesso na carreira, constante do Anexo II - Quadro de Cargos em
Provimento Efetivo, regido pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais,
que passa a vigorar com a seguinte descrição:
'CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO REGIDO POR CONCURSO PÚBLICO
QUANTID
ADE
DE
DENOMINA
ÇÃO
DO CARGO
PADRÃO
REFERÊNCIA/
GRAU
CARGA
HORÁRIA
SEMANAL
FORMA DE
PROVIMENTO
REQUISITOS
LEGAIS
PARA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2179031-82.2019.8.26.0000 - Voto no 34.481 – Comarca de
São Paulo
12
CARGOS
E/OU
PROMOÇÃO
PROVIMENTO
07
Assistente
de Relações
Públicas e
Cerimonial
4K-5O
40hs
Concurso Público
Ensino
Fundamental
II completo
PROMOÇÃO E ACESSO NA CARREIRA
07
Assistente
de Relações
Públicas e
Cerimonial - I
5a - 6E
40 hs
Promoção
03 anos de
efetivo
exercício no
cargo de
Assistente de
Cerimonial e
Aprovação
em Avaliação
de
Desempenho
07
Assistente
de Relações
Públicas e
Cerimonial -
II
5F - 6J
40 hs
Promoção
05 anos de
efetivo
exercício no
cargo de
Promoção
Assistente de
Cerimonial - I
e Aprovação
em Avaliação
de
Desempenho'
”
Já a Resolução no 08/2019 da Câmara
Municipal de Piracicaba, que introduziu alterações na Resolução no
01/2019 (esta última Resolução dispôs sobre as atribuições inerentes aos
cargos efetivos da Câmara de Vereadores de Piracicaba), adjudicou as
seguintes tarefas ao cargo efetivo de Assistente de Relações
Públicas e Cerimonial:
“Art. 1o O art. 1o da Resolução no 1, de 18 de
fevereiro de 2019, fica acrescido de mais um inciso, que será o XX, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2179031-82.2019.8.26.0000 - Voto no 34.481 – Comarca de
São Paulo
13
seguinte redação:
(...)
'XX.
Assistente
de
Relações
Públicas
e
Cerimonial, Assistente de Relações Públicas e Cerimonial I e Assistente
de Relações Públicas e Cerimonial II:
a) organizar e coordenar os eventos promovidos
pela Câmara de Vereadores e todos os atos protocolares para as audiências
públicas, reuniões solenes, especiais, comemorativas e destinadas às
homenagens; b) gerenciar o cadastro de autoridades e
representantes da sociedade civil e coordenar a divulgação dos eventos;
c) elaboração do roteiro e organização do local,
juntamente com o solicitante, as solenidades e demais eventos;
d) supervisionar a correspondência oficial da
Presidência da Câmara, no que se refere a convites de todos os gêneros,
designando representante oficial da Câmara, mediante ofício, quando da
ausência do Presidente;
e) auxiliar no planejamento, coordenar e executar,
em conjunto com o gabinete da Presidência da Câmara, a programação de
visita de instituições de ensino, de entidades diversas, de autoridades e
personalidades à Câmara de Vereadores de Piracicaba;
f) coordenar e viabilizar, em conjunto com o gabinete
da Presidência da Câmara, as visitas do Presidente em órgãos públicos,
empresas, entidades e instituições em geral;
g) observar, cumprir e fazer cumprir as normas
afetas as atividades e solenidades da Câmara, Resoluções demais legislação
vigente; h) cumprir a ordem e escala de trabalho determinada;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2179031-82.2019.8.26.0000 - Voto no 34.481 – Comarca de
São Paulo
14
i) exercer outras atividades correlatas' ” (inserimos
negrito).
Por fim, a Resolução no 09/2019 da Câmara
de Vereadores de Piracicaba modificou a Resolução no 03/2018
(também objeto desta demanda), disciplinando as incumbências
relativas aos cargos comissionados previstos pela recém-
promulgada Lei no 9.264/2019:
“Art. 1o O art. 7o da Resolução no 03, de 26 de
março de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação:
'Art. 7o Compete aos ocupantes dos cargos de
Assessor de Gabinete Parlamentar:
I - acompanhar as atividades do gabinete em
relação às atividades da Câmara, elaborando documentos, pesquisas e dados
sobre assuntos de interesse do Vereador;
II
-
assessorar
politicamente
o
Vereador,
acompanhando-o, sempre que determinado, em visitas diligencias e eventos;
III - realizar com o Vereador todos os trabalhos
externos junto a comunidade e órgãos públicos, estabelecendo intercâmbio de
informações da população, que deverão orientar e oferecer subsídios no
encaminhamento dos trabalhos;
IV - analisar proposições e matérias necessárias à
discussão pelo Vereador, elaborando pesquisas temáticas acerca dos temas
em discussão em comissões permanentes, temporárias, audiências públicas e
sessões camarárias;
V - discutir com o Vereador e chefe de gabinete as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2179031-82.2019.8.26.0000 - Voto no 34.481 – Comarca de
São Paulo
15
estratégias do mandato, planejando e executando ações de atendimento do
gabinete à população;
VI - preparar discursos e pronunciamentos do
Vereador em reuniões camarárias e em demais reuniões de interesse do
Parlamentar;
VII - acompanhar os encaminhamentos realizados
pelo gabinete em relação aos órgãos internos e externos da Câmara;
VIII - realizar o agendamento e o acompanhamento
do Vereador em reuniões com os munícipes, interna ou externamente e
demais atividades de interesse do mandato parlamentar;
IX
-
executar
outras
atividades
correlatas
determinadas pelo Vereador.
(...)
Art. 3o A Resolução no 03, de 26 de março de 2018,
fica acrescida dos artigos 9o-A, 9o-B, 9o-C, 9o-D, 9o-E e 9o-F, com as redações
abaixo:
'Art. 9o-A. Compete ao ocupante do cargo de
Assessor Especial da Presidência -Diretor de Relações Públicas e
Cerimonial:
I - assessorar o Presidente nas ações políticas que
dizem respeito as atividades de desenvolvimento e planejamento das ações
juntamente ao Departamento de Relações Públicas e Cerimonial da Câmara,
mediante orientação e controle das funções desenvolvidas em consonância
com as metas, objetivos e diretrizes estabelecidas pela Mesa Diretora;
II - elaborar e aprovar em conjunto com a
Presidência e a Mesa Diretora, o programa de trabalho do Departamento
Relações Públicas e Cerimonial da Câmara, tomando as providências de sua
alçada para a implantação dos mesmos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2179031-82.2019.8.26.0000 - Voto no 34.481 – Comarca de
São Paulo
16
III - articular com as demais unidades da Câmara
Municipal de Piracicaba o bom funcionamento dos serviços, emitindo relatórios
ao Presidente da Câmara quanto as necessidades funcionais e estruturais da
unidade, se responsabilizando pelo controle dos materiais, insumos,
equipamentos e sistemas necessários para a realização do trabalho;
IV - planear o atendimento das demandas dos
gabinetes e demais unidades da Câmara quanto a realizações de eventos,
solenidades, reuniões públicas e camarárias, no âmbito de suas atribuições,
para o eficiente desempenho dos serviços sob sua coordenação;
V
-
participar
da
elaboração
da
política
administrativa da Casa, fornecendo informações e sugestões a fim de
contribuir para a definição de objetivos;
VI - elaborar relatórios sobre o desenvolvimento dos
serviços e resultados atingidos, informando a Presidência e a Mesa Diretora
para sua avaliação;
VII - participar, atender convocações de reuniões e
representar a Presidência ou a Mesa Diretora, dentro de sua área de
responsabilidade;
VIII
-
executar
outras
atividades
correlatas
determinadas pela Presidência da Câmara.
Art. 9o-B. Compete ao ocupante do cargo de
Assessor Especial da Presidência - Diretor de TV Legislativa:
I - assessorar o Presidente nas ações políticas que
dizem respeito as atividades de desenvolvimento e planejamento das ações
juntamente ao Departamento de TV Legislativa mediante orientação e controle
das funções desenvolvidas em consonância com as metas, objetivos e
diretrizes estabelecidas pela Mesa Diretora;
II - elaborar e aprovar em conjunto com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2179031-82.2019.8.26.0000 - Voto no 34.481 – Comarca de
São Paulo
17
Presidência e a Mesa Diretora, o programa de trabalho do Departamento de
TV Legislativa unidade, tomando as providências de sua alçada para a
implantação dos mesmos;
III - articular com as demais unidades da Câmara
Municipal de Piracicaba o bom funcionamento dos serviços, emitindo relatório
ao Presidente da Câmara quanto as necessidades funcionais e estruturais da
unidade, se responsabilizando pelo controle dos materiais, insumos,
equipamentos e sistemas necessários para a realização do trabalho;
IV - planejar o atendimento das demandas dos
gabinetes e demais unidades da Câmara quanto ao desenvolvimento de
programas e matérias a serem produzidas mediante iniciativa de Vereador, no
âmbito de suas atribuições, para o eficiente desempenho dos serviços sob sua
coordenação;
V
-
participar
da
elaboração
da
política
administrativa da Casa, fornecendo informações e sugestões a fim de
contribuir para a definição de objetivos;
VI - elaborar relatórios sobre o desenvolvimento dos
serviços e resultados atingidos, informando a Presidência e a Mesa Diretora
para sua avaliação;
VII - participar, atender convocações de reuniões e
representar a Presidência ou a Mesa Diretora, dentro de sua área de
responsabilidade;
VIII
-
executar
outras
atividades
correlatas
determinadas pela Presidência da Câmara.
Art.9o-C. Compete ao ocupante do cargo de
Assessor Especial da Presidência - Diretor de Administração:
I - assessorar o Presidente nas ações políticas que
dizem respeito as atividades de desenvolvimento e planejamento das ações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2179031-82.2019.8.26.0000 - Voto no 34.481 – Comarca de
São Paulo
18
juntamente ao Departamento de Administração da Câmara, mediante
orientação e controle das funções desenvolvidas em consonância com as
metas, objetivos e diretrizes estabelecidas pela Mesa Diretora;
II - elaborar e aprovar o programa de trabalho das
unidades do Departamento de Administração, tomando as providências de sua
alçada para a implantação dos mesmos;
III - articular com as demais unidades da Câmara
Municipal de Piracicaba o bom funcionamento dos serviços, emitindo relatório
ao Presidente da Câmara quanto as necessidades funcionais e estruturais da
unidade, se responsabilizando pelo controle dos materiais, insumos,
equipamentos e sistemas necessários para a realização do trabalho;
IV - tomar decisões e providências necessárias, no
âmbito de suas atribuições, para o eficiente desempenho dos serviços sob sua
coordenação;
V - determinar a elaboração de cotação de
orçamentos e coleta de preços juntamente as empresas fornecedoras,
realizado pelo setor responsável;
VI - acompanhar as ações dos setores do
Departamento de Administração e assinar em conjunto com o Presidente da
Câmara e com o Chefe Financeiro, os documentos referentes a reserva de
dotação, nota de empenho e liquidação de pagamentos;
VII - articular e manter contato junto ao Poder
Executivo quanto a execução orçamentaria da Câmara, elaborando relatórios
ao Presidente e à Mesa Diretora quanto as metas fiscais;
VIII - acompanhar a elaboração das peças
orçamentarias da Câmara, PPA, LDO e Orçamento Anual, acompanhando o
Presidente na interlocução com o Secretário Municipal de Finanças e
Orçamento e com o chefe do Executivo;
IX
-
participar
da
elaboração
da
política

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2179031-82.2019.8.26.0000 - Voto no 34.481 – Comarca de
São Paulo
19
administrativa da Casa, fornecendo informações e sugestões a fim de
contribuir para a definição de objetivos;
X - avaliar o resultado dos servidores na execução
de suas funções, detectando falhas e propondo modificações, controlar a
escala de férias dos servidores da unidade e atestar a frequência dos
servidores emitidos pelos demais departamentos;
XI - elaborar relatórios sobre o desenvolvimento dos
serviços e resultados atingidos, informando a Presidência e a Mesa Diretora
para sua avaliação;
XII - elaborar relatórios para a Presidência e à Mesa
Diretora acerca do cumprimento das ações de controle interno, em
conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal;
XIII - participar, atender convocações de reuniões e
representar a Presidência ou a Mesa Diretora, dentro de sua área de
responsabilidade;
XIV
-
executar
outras
atividades
correlatas
determinadas pelo Presidente da Câmara de Vereadores e pela Mesa Diretora.
Art.9o-D. Compete ao ocupante do cargo de
Assessor Especial da Presidência - Diretor de Comunicação:
I - assessorar o Presidente nas ações políticas que
dizem respeito as atividades de desenvolvimento e planejamento das ações
juntamente ao Departamento de Comunicação da Câmara, mediante
orientação e controle das funções desenvolvidas em consonância com as
metas, objetivos e diretrizes estabelecidas pela Mesa Diretora;
II - elaborar e aprovar o programa de trabalho das
unidades do Departamento de Comunicação, elaborando anualmente o plano
de comunicação institucional da Câmara, tomando as providências de sua
alçada para a implantação dos mesmos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2179031-82.2019.8.26.0000 - Voto no 34.481 – Comarca de
São Paulo
20
III - articular com as demais unidades da Câmara
Municipal de Piracicaba o bom funcionamento dos serviços, emitindo relatório
ao Presidente da Câmara quanto as necessidades funcionais e estruturais da
unidade, se responsabilizando pelo controle dos materiais, insumos,
equipamentos e sistemas necessários para a realização do trabalho;
IV - determinar a cobertura de comunicação
institucional e o acompanhamento dos vereadores em comissões permanentes
e temporárias, reuniões internas e externas;
V
-
participar
da
elaboração
da
política
administrativa da Casa, fornecendo informações e sugestões a fim de
contribuir para a definição de objetivos;
VI - elaborar relatórios sobre o desenvolvimento dos
serviços e resultados atingidos, informando a Presidência e a Mesa Diretora
para sua avaliação;
VII - participar, atender convocações de reuniões e
representar a Presidência ou a Mesa Diretora, dentro de sua área de
responsabilidade;
VIII
-
executar
outras
atividades
correlatas
determinadas pelo Presidente da Câmara de Vereadores e pela Mesa Diretora.
Art. 9o-E. Compete ao ocupante do cargo de
Assessor Especial da Presidência - Diretor de Assuntos Legislativos:
I - assessorar o Presidente nas ações políticas que
dizem respeito as atividades de desenvolvimento e planejamento das ações
juntamente ao Departamento de Assuntos Legislativos da Câmara, mediante
orientação e controle das funções desenvolvidas em consonância com as
metas, objetivos e diretrizes estabelecidas pela Presidência e pela Mesa
Diretora;
II - elaborar e aprovar o programa de trabalho do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2179031-82.2019.8.26.0000 - Voto no 34.481 – Comarca de
São Paulo
21
Departamento de Assuntos Legislativos, tomando as providências de sua
alçada para a implantação dos mesmos;
III - articular com as demais unidades da Câmara de
Piracicaba o bom funcionamento dos serviços, emitindo relatório ao Presidente
quanto as necessidades funcionais e estruturais da unidade, se
responsabilizando pelo controle dos materiais, insumos, equipamentos e
sistemas necessários para a realização do trabalho;
IV - acompanhar e assessorar os vereadores em
comissões permanentes e temporárias, estabelecendo estratégias de
planejamento e emitindo relatórios das ações;
V - estabelecer, juntamente com os líderes e
presidentes de comissões permanentes, as ações e atividades a serem
desenvolvidas, agendamento das reuniões, preparação das pautas, articulação
com autoridades, membros da sociedade civil e entidades constituídas;
VI - acompanhar, assessorar e orientar o Presidente,
a Mesa Diretora e os demais Parlamentares no andamento e desenvolvimento
das reuniões ordinárias, extraordinárias, audiências públicas e demais reuniões
na Câmara ou fora dela, avaliando suas demandas e encaminhamentos,
encaminhando ações e emitindo relatório;
VII
-
participar
da
elaboração
da
política
administrativa da Casa, fornecendo informações e sugestões a fim de
contribuir para a definição de objetivos;
VIII - elaborar relatórios sobre o desenvolvimento
dos serviços e resultados atingidos, informando a Presidência e a Mesa
Diretora para sua avaliação;
IX - coordenar as ações da Escola do Legislativo, no
planejamento de suas atividades, relacionamento externo, elaboração de plano
estratégico e avaliando o cumprimento de suas de metas e objetivos;
X - participar, atender convocações de reuniões e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2179031-82.2019.8.26.0000 - Voto no 34.481 – Comarca de
São Paulo
22
representar a Presidência ou a Mesa Diretora, dentro de sua área de
responsabilidade;
XI
-
executar
outras
atividades
correlatas
determinadas pelo Presidente da Câmara de Vereadores e pela Mesa Diretora.
Art. 9o-F Compete ao ocupante do cargo de
Assessor Especial da Presidência - Diretor de Documentação e
Transparência:
I - assessorar o Presidente nas ações políticas que
dizem respeito as atividades de desenvolvimento e planejamento das ações
juntamente ao Departamento de Documentação e Transparência da Câmara,
mediante orientação e controle das funções desenvolvidas em consonância
com as metas, objetivos e diretrizes estabelecidas pela Mesa Diretora;
II - elaborar e aprovar o programa de trabalho das
unidades do Departamento de Documentação e Transparência, tomando as
providências de sua alçada para a implantação dos mesmos;
III - articular com as demais unidades da Câmara
Municipal de Piracicaba o bom funcionamento dos serviços, emitindo relatório
ao Presidente quanto as necessidades funcionais e estruturais da unidade, se
responsabilizando pelo controle dos materiais, insumos, equipamentos e
sistemas necessários para a realização dos trabalhos da unidade;
IV
-
participar
da
elaboração
da
política
administrativa da Casa, fornecendo informações e sugestões a fim de
contribuir para a definição de objetivos;
V - estabelecer parâmetros e supervisionar a
guarda, catalogação e o controle do acervo da videoteca das mídias da
Câmara;
VI - planejar, em conjunto com a Mesa Diretora, o
calendário oficial de exposição a ser realizada na Câmara, relatando os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2179031-82.2019.8.26.0000 - Voto no 34.481 – Comarca de
São Paulo
23
resultados da participação popular;
VII - relatar e acompanhar o acervo de obras de arte
adquiridas pela Câmara por meio de Lei, emitindo relatório sobre a
conservação e necessidade de manutenção e estado das obras e
supervisionar as consultas de entidades e cidadãos;
VIII - Participar, atender convocações de reuniões e
representar a Presidência ou a Mesa Diretora, dentro de sua área de
responsabilidade;
IX
-
executar
outras
atividades
correlatas
determinadas pelo Presidente da Câmara de Vereadores e pela Mesa Diretora'
” (negritamos).
5.
Do
cotejo
dos
atos
normativos
originariamente vergastados com os que foram editados em
momento subsequente é de se observar que, malgrado tenha
ocorrido a redefinição da nomenclatura dos cargos comissionados
de que tratam os autos, houve efetiva mudança na descrição das
atribuições cometidas a tais postos, deixando de subsistir as tarefas
a eles reservadas e precedentemente questionadas. Digno de nota,
aliás, que aos seis cargos de Diretor originariamente combatidos e
cujas respectivas tarefas foram genericamente definidas pelo citado
artigo 9o da Resolução no 03/2018 foram fixadas individuais e
específicas incumbências para cada qual deles pelo posterior artigo
3o da Resolução no 09/2019, que acrescentou à Resolução no
03/2018 os artigos 9o-A, 9o-B, 9o-C, 9o-D, 9o-E e 9o-F.
Em sendo assim e considerando que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2179031-82.2019.8.26.0000 - Voto no 34.481 – Comarca de
São Paulo
24
desaparecimento do objeto da presente Ação Direta importa na
carência do interesse de agir por parte da autora, de rigor a
extinção do processo sem resolução do mérito, tal como sugerido
pelo i. Subprocurador-Geral de Justiça em sua derradeira
manifestação.
Em circunstâncias similares, este DD. Órgão
Especial assim decidiu:
“Ação Direta de Inconstitucionalidade em
face das expressões 'Assessor Fundacional I', 'Assessor Fundacional
II', 'Diretor do Núcleo e Planejamento, Gestão e Finanças', 'Diretor
do Departamento de Produção e Multimídia', 'Diretor do
Departamento de Operações e Infraestrutura' e 'Diretor do
Departamento de Teleducação', previstas no art. 4o e Anexo IV da
Lei no 8.809, de 12 de julho de 2017, do Município de Jundiaí.
Posterior edição da Lei Municipal no 9.020, de 29 de agosto de
2018, que altera as Leis 4.959/97 e 8.809, para redenominar órgão
e cargos da Fundação Televisão Educativa de Jundiaí. Lei posterior
que alterou substancialmente a descrição das atribuições dos
cargos impugnados na inicial, de modo a caracterizar a extinção
dos referidos cargos nos moldes em que foram inicialmente
criados. Perda superveniente do objeto da ação e, por
consequência, do interesse de agir. Extinção do processo sem
exame de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código
de Processo Civil” (ADIn no 2182243-48.2018.8.26.0000, Relatora
a insigne Des.a Cristina Zucchi, j. em 31.07.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2179031-82.2019.8.26.0000 - Voto no 34.481 – Comarca de
São Paulo
25
"AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. Impugnação de diversos cargos de
provimento em comissão previstos no 'caput' do artigo 5o e no
Anexo II; e incisos IV a VIII do Anexo III, todos da Lei
Complementar no 226, de 03 de maio de 2012, do Município de
Osasco, com redação dada pela Lei Complementar no 261, de 17 de
maio de 2013. Alegação de ofensa às disposições dos artigos 111,
115, II e V, e 144, da Constituição Estadual. Cargos, entretanto,
que já foram revogados pela LC 340/2018. Falta de interesse
processual. Ação julgada extinta, nos termos do artigo 485, inciso
VI,
do
Código
de
Processo
Civil”
(ADIn
no
2274272-20.2018.8.26.0000, Relator o eminente Des. Ferreira
Rodrigues, j. em 10.04.2019).
6. Em decorrência do exposto, meu voto
julga extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da
ausência superveniente de interesse processual, nos termos dos
artigos 485, inciso VI, e 493, ambos do Código de Processo Civil.
Geraldo Wohlers
Relator